Tribunal: CARF
Processo: 10840.903305/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903305/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.910 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ARARUAMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
IRRF
E
OFERECIMENTO DE RECEITAS À TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DA SUMULA CARF. 80.
Comprovado documentalmente que a receita financeira correspondente à
retenção de IRRF foi oferecida à tributação, em respeito à Súmula802 deste
CARF, resta reconhecer o direito da contribuinte ao crédito.
APLICAÇÃO SÚMULA CARF 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Ailton Neves da Silva.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903305/2011-06
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903305/2011-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que deu parcial
provimento a sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 10062.94013.291106.1.3.02-7657
compensando débitos administrados ela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2005 no valor de R$ 6.574,02 (e-fls. 3).
O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 20 ), pelo qual a autoridade fiscal não reconheceu o crédito pleiteado.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra que foram validadas
parcialmente as parcelas de retenção de IRRF. Os pagamentos de estimativas foram também
validadas em valor a menor que o informado mas com pequena diferença. O IRRF, no entanto,
foi validado apenas R$ 339,61 ante os R$ 16.394,79 informados pela recorrente em DCOMP:

O relatório de análise do crédito (e-fls. 21) demonstra a validação parcial da
retenção de IRRF informada como tendo sido feita pela fonte pagadora de CNPJ
61.472.676/0001-72:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903305/2011-06

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos, na qual alega, em síntese, que:
1. Fatos.
A Requerente, em razão da operação de aplicação financeira junto à instituição
financeira denominada "Banco Santander Brasil S/A. - CNPJ n° 61.472.676/0001-72",
computou e ofereceu à tributação, os rendimentos no período de janeiro/2005 a
dezembro/2005, assim como reconheceu em suas escriturações contábeis os valores
retidos a título de Imposto de Renda, conforme abaixo:

Apresentou a Requerente a DIPJ atinente ao ano calendário 2005 considerando
o referido IRRF, do que resultou a apuração de saldo a restituir de IRPJ no valor de R$
6.574,02.
Este saldo negativo de IRPJ originou as Declarações de Compensação em
questão, transmitidas entre 29/11/2006, 24/01/2007 e 27/03/2007.
O despacho decisório, contudo, não reconheceu o direito creditório de que se
cuida, deixando de homologar as compensações efetuadas.
Alega a d. autoridade fiscal, que não foram confirmadas as Retenções Fonte no
montante de R$ 16.394,79, sendo confirmada apenas R$ 339,61, perfazendo o total de
R$ 16.734,40, conforme acima demonstrado.
Todavia, não há como prevalecer tal decisão, pelos motivos a seguir expostos.
2. Direito.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903305/2011-06

A recorrente não pode ser penalizada pela omissão da informação a este órgão
pela instituição financeira acima descrita, motivo pelo qual, junta neste momento
cópias dos informes de rendimentos financeiros referentes ao ano de 2005, fornecido
pelo Banco Santander Brasil S/A., comprovando assim o seu crédito oriundo do
Imposto de Renda Retido na Fonte.
3. Conclusão.
Diante do exposto, pede e espera a Requerente seja conhecida e provida a
presente manifestação de inconformidade, para o fim de ser reformada a r. decisão ora
recorrida e reconhecido o direito creditório pleiteado, homologando-se integralmente
as compensações efetuadas, como medida de Direito e de Justiça.
Em sessão de 29 de novembro de 2018 (e-fls. 52 ) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, sob o argumento de que não teria sido
comprovado de que as receitas correspondentes às retenções foram oferecidas à tributação.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 69), no qual expõe alega que os documentos juntados nos autos comprovam a
ocorrência da retenção e IRRF e o oferecimento à tributação as receitas correspondentes.
Afirma que a instituição financeiras cometeu equívoco em não informar
corretamente a DIRF, e que não pode ser penalizada por isto.
Ademais, apresenta documentos, dentre os quais a DIPJ do ano-calendário 2005
Ao final, pede seja deferido seu pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser deferido parcialmente.
Mas primeiramente, convém observar que a recorrente não questionou a glosa
parcial dos valores informados a título de pagamento de estimativa via DARF. Foram
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903305/2011-06

informados R$ 18.631,80, enquanto que o Despacho Decisório (e-fls. 20) reconheceu R$
18.623,35, o que gerou uma pequena diferença de R$ 8,45.
Resta controversa a validação das informações atinentes ao IRRF.
Como já relatado antes, o Despacho Decisório não reconheceu o crédito de saldo
negativo de IRPJ e a autoridade fiscal chegou a esta conclusão após não validar totalmente o
valor de R$ 16.394,79 a título de IRRF informado em DCOMP.
Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente deixou de juntar documentos
que comprovassem o oferecimento à tributação de tais receitas. Mas entendo como uma
escusável esta omissão na instrução processual cometida pela recorrente. O despacho decisório
referiu-se à ausência de comprovação de retenção de IR, o que levou a contribuinte a apresentar
apenas os comprovantes de retenção.
No entanto, como bem lembrou o relator do Acórdão recorrido, os valores retidos
de IR somente podem ser computados na apuração do IRPJ se as receitas correspondentes
também o foram, conforme inclusive o teor da Súmula 80 deste CARF:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

No caso dos autos, a recorrente informou o valor de R$ 16.394,79 a título de
IRRF em campo próprio da DCOMP (e-fls. 4):

Este valor total de retenção está detalhada na planilha apresentada na
manifestação e inconformidade (e-fls. 28) e no Recurso voluntário (e-fls. 70) e corresponde ao
total de receitas no valor de R$ 96.973,67.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903305/2011-06

Perante este CARF, a recorrente faz a juntada da DIPJ 2006. Apresentamos
abaixo uma tabela comparando as informações prestadas na DCOMP ora em análise e a Ficha
12A da DIPJ (e-fls.108):
DIPJ
PER/DCOMP
IRPJ devido
R$ 28.686,17
IRRF
R$ 6.565,57
R$ 16.394,79
Estimativas pagas
R$ 28.694,62
R$ 18.631,80
Estimativa compensadas com SNA
R$ 233,60
soma
R$ 35.260,19
R$ 35.260,19
IRPJ a pagar
-R$ 6.574,02
-R$ 6.340,42
Obs.: fazemos uma ressalva que na PER/DCOMP, por sua característica, não é informado
o valor do IRPJ devido, o qual é extraído da DIPJ ficha 12A.
Vemos que a recorrente informou o montante das parcelas de IRRF e estimativas
em valores diferentes na DIPJ e DCOMP mas que resultam no mesmo valor de antecipações do
devido (R$ 35.260,19) o que não interfere na nossa análise.
A ficha 06A juntada na e-fls. 102 comprova que foram oferecidos à tributação o
valor de R$ 383.010,89, que vem a ser superior ao montante de receitas correspondente ao IRRF
informado na DCOMP. Logo, entendo que devem ser validadas estas parcelas de retenção de IR
informadas em DCOMP.
Assim, considerando os valores não discutidos na lide, como valor devido de IRPJ
(R$ 28.686,17) e estimativas pagas (R$ 18.623,351 e 233,60), bem como a parcela de IRRF que
aqui reconhecemos no valor de R$ 16.394,79, apresentamos abaixo a apuração do IRPJ no
período:
IRPJ devido
R$ 28.686,17
IRRF
R$ 16.394,79
Estimativas pagas
R$ 18.623,35
Estimativa compensadas com SNA
R$ 233,60
soma
R$ 35.251,74
IRPJ a pagar
-R$ 6.565,57
Portanto, verificamos que houve apuração de IRPJ pago a maior, ou seja, crédito
de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 6.656,57.

1 18.623,35 = valor reconhecido pelo despacho decisório e não contestado pela recorrente.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.910 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.903305/2011-06

Por último, observo que a recorrente cometeu um equívoco na sua peça de defesa
apresentada perante este CARF. Na e-fls. 89, afirma que o valor total de IRRF seria de R$
16.734,40, pois decorreria da soma de R$ 16.394,79 com o valor confirmado de R$ 339,61.
Na verdade, o valor de R$ 339,61 é uma parcela reconhecida do montante
informado de R$ 16.394,79, sendo que a parcela não confirmada é de R$ 16.055,18, conforme
detalhado no relatório de e-fls. 21:

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2005 é de R$ 6.656,57, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital